Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-32.2014.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004419-32.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIADNE SILVA DE ALENCAR - CPF: 006.141.661-44 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – PROGRAMA HABITACIONAL IMÓVEL NA PLANTA – MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DECADÊNCIA – AFASTADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – DANO MORAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL – PREJUÍZO PRESUMIDO – RESSARCIMENTO DOS ALUGUERES PAGOS – DEVIDOS – DANOS EMERGENTES – INFILTRAÇÕES E DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Município de Água Boa é parte legítima para figurar no polo passivo da demandam tendo em vista a relação entravada por meio do contrato, no qual figura como entidade organizadora e responsável pela dotação do empreendimento de condições básicas de infraestrutura exigidas pela legislação, comprometendo-se à construção da unidade habitacional e entrega das chaves à apelada.

2. O entendimento do STJ se alinha no sentido de que o pedido de denunciação da lide não pode gerar prejuízo à parte da lide tida como primária, ou seja, aquela que não faz parte da relação denunciante e denunciado (REsp 701.868/PR, 4ª Turma - Ministro Relator Raul Araújo, j. 11/2/2014). No caso, o deferimento, nessa fase processual, ao revés do que prevê a referida modalidade de intervenção, causará morosidade e tumulto processual. Ademais, o indeferimento da denunciação da lide não causará nenhum prejuízo à administração, uma vez que, quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida é garantido ao denunciante o direito regressivo que será exercido por ação autônoma (§ 1º do art. 125 do CPC/15).

3. As infiltrações e demais defeitos que comprometem a própria segurança e solidez da obra não se encaixam no conceito de vício aparente, razão pela qual não há se falar em prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, II, do CPC, mas, sim, o prazo de garantia de 05 (cinco) anos previsto no art. 618,
caput
, do Código Civil.

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de programas habitacionais, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, “o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

5. O atraso injustificado para a entrega da unidade habitacional, que submete o comprador à irrazoável espera, gera sofrimento, transtorno e inquietações caracterizadores do dano moral, sendo suficiente para ensejar a obrigação de reparar o dano extrapatrimonial.

6. Ausente prova cabal dos prejuízos aferíveis economicamente, incabível a indenização por dano material referente aos defeitos da construção e sua reparação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

APELADO: ARIADNE SILVA DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Água Boa contra sentença proferida nos autos n° 0004419-32.2014.811.0021, que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o município apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 9.370,00, danos materiais referentes aos defeitos na construção no montante de R$ 9.489,90 e danos materiais emergentes, referentes aos alugueres adimplidos pela apelada, referentes aos meses de março a outubro de 2013, a serem apurados em liquidação de sentença, com a incidência de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, o município suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação da lide e decadência.

No mérito, sustenta a inexistência de dano moral, ante a ausência de comprovação da ocorrência de violação a honra, abalo psicológico, descaso ou constrangimento do autor, bem como a ausência de comprovação dos danos materiais alegados pela apelada.

Nas contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de inobservância dos requisitos à interposição recursal e intempestividade, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 1996656/1996659)

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar sua intervenção (ID. 2366527).

O recurso não foi conhecido, em razão do acolhimento da preliminar de intempestividade no acórdão de ID. 79615467.

Posteriormente, o Município de Água Boa opôs Embargos de Declaração com efeitos infringente (ID. 80189986), sustentando contradição/obscuridade em razão da nulidade da intimação da Fazenda Pública por via eletrônica, que foram acolhidos (ID. 86094970), com a determinação de retorno do Recurso para apreciação do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Município de Água Boa suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas efetuou a venda do “terreno” e que os vícios indicados pela apelada constituem defeitos do imóvel, originados pela construtora.

Afirma que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o vendedor responde apenas pela reparação dos danos em produtos com defeito de construção que venha a causar, na hipótese de não ser possível a identificação do construtor.

Assevera, mais, que diante da identificação do construtor, a pretensão deveria ser demandada em face da construtora e não contra o município.

Inicialmente, tratando-se da legitimidade ad causam, calha colacionar os seguintes entendimentos doutrinários:

“A legitimidade (
legitimatio ad causam
) é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de Liebman. “É a pertinência subjetiva da ação”. Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer autuar a dita tutela (réu). Mas, para que o provimento do mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem julgamento do mérito (art. 267, VI).”(THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, 38ª Ed., volume I, Rio de Janeiro: Forense, p. 53).

“Devem ser observados os principais aspectos da legitimidade: a) é situação jurídica tratada pela lei; b) é qualidade jurídica que se refere a ambas as partes no processo, de modo bilateral; c) afere-se diante do objeto litigioso, a relação jurídica substancial deduzida.” (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1., 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 344).

São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito; legitimação ativa terá o titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão. (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeira Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 167).

Como se observa, se existente relação entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, não há que se falar em ilegitimidade das partes.

Conforme bem pontuou o r. juízo a quo (ID. 1996495), no caso dos autos, é possível constatar que o município apelante estava envolvido na contratação, execução e venda do imóvel, objeto da lide, por meio do Programa Imóvel na Planta.

Ademais, conforme restou consignado no próprio instrumento contratual, o Município Apelante, entidade organizadora, era o responsável pela dotação do empreendimento de condições básicas de infraestrutura exigidas pela legislação, comprometendo-se à construção da unidade habitacional e entrega das chaves à apelada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de legitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR (DENUNCIAÇÃO DA LIDE)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também em sede preliminar, o Apelante arguiu a necessidade de denunciação da lide à empresa Valmor Antônio Barnieri e Cia LTDA, construtora contratada pelo Município de Água Boa para execução da obra.

Destaca a Fazenda Pública Municipal que a empresa denunciada firmou contrato administrativo com o Ente Público, no qual assumiu o dever de executar o projeto, mediante o fornecimento de bens e serviços, bem como a responsabilidade de responder, pelo prazo de 05 (cinco) anos, pela segurança e solidez dos trabalhos executados.

As hipóteses de denunciação da lide vêm elencadas no artigo 125 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”

Vê-se, portanto, que a denunciação da lide se destina à propositura antecipada de ação de regresso, restrita “
às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado de demanda indenizando o garantido em caso de derrota
” [NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 16ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 121].

Na hipótese, não obstante as alegações do Município, o juízo
a quo
entendeu que não restou evidenciada a necessidade e viabilidade da intervenção nos termos do artigo 125 do CPC.

Conquanto se alegue a previsão contratual de responsabilidade da construtora, o que justificaria a denunciação da lide, na hipótese, observa-se que o indeferimento na decisão saneadora não foi impugnada de imediato pela via instrumental e, embora não se aplique a preclusão à espécie, considerando o lapso temporal e, inclusive, o julgamento do feito, a denunciação da lide a essa altura somente comprometerá os princípios da economia e da celeridade processuais.

Ora, não obstante a denunciação da lide visar a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, em certos casos, como no presente, o desdobramento da demanda conduz ao retardamento da decisão final.

A respeito disso, a jurisprudência do C. STJ se alinha no sentido de que o pedido de denunciação não pode gerar prejuízo à parte da lide tida como primária, ou seja, aquela que não faz parte da relação denunciante e denunciado (REsp 701.868/PR, 4ª Turma - Ministro Relator Raul Araújo, j. 11/2/2014).

Além disso, o indeferimento da denunciação da lide não causará nenhum prejuízo à administração, uma vez que, quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida é garantido ao denunciante o direito regressivo que será exercido por ação autônoma (§ 1º do art. 125 do CPC/15), entendimento reafirmado no Enunciado 120 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).

Nesse sentido, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEITADA — DENUNCIAÇÃO A LIDE — INDEFERIDA — RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR — DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PENSÃO MENSAL — LIMITADA ATÉ A REINSERÇÃO A PARTE AUTORA NO MERCADO DE TRABALHO — PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA — POSSIBILIDADE — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL — ÍNDICES RETIFICADOS — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. O Município como tomador dos serviços de segurança prestados por empresa privada deve responder pelo inadimplemento das obrigações havidas no curso do contrato. Tal responsabilidade decorre da culpa in elegendo – caracterizada pela escolha de uma empresa incapaz de adimplir plenamente as obrigações firmadas na avença. Ademais, está configurada também a culpa in vigilando – por não fiscalizar de forma eficiente a execução do contrato de terceirização.
A denunciação da lide é admissível – e não mais obrigatória -, a qualquer das partes, contudo, considerando que o suposto contrato firmado pela administração pública com a empresa privada., não foi colacionado aos autos mantenho o indeferimento da denunciação à lide. O indeferimento do pedido de denunciação à lide, não causará nenhum prejuízo à administração, uma vez que, quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida é garantido ao denunciante o direito regressivo que será exercido por ação autônoma (§ 1º do art. 125 do CPC/15),
entendimento reafirmado no Enunciado 120 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC). (...)” (N.U 0000030-06.2011.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). (Destaquei).

Dessa forma, rejeito a preliminar de denunciação da lide.

VOTO PRELIMINAR (DECADÊNCIA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita, ainda, a Apelante, preliminar de decadência para a reclamação pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, nos termos do artigo 26, inciso I, do CDC, eis que ultrapassados 90 dias, contados da tradição à propositura da ação.

Consoante destacado pelo Município Apelante, embora não os tenha assim designado na exordial, as irregularidades indicadas pela parte autora constituem vícios aparentes e de fácil constatação

Todavia, conforme destacado no laudo pericial apresentado pela Apelada (ID. 1996535/1996441), apesar de apontados vícios supostamente de fácil constatação (interruptores e tomadas), observa-se a prevalência de infiltrações, que se enquadra como espécie de vício oculto.

Assim, não cabe falar em decadência do prazo de 90 (noventa) dias para o apelado reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação, nos termos do artigo 26, II do CDC, uma vez que infiltrações são defeitos que comprometem a própria solidez e segurança da obra, inviabilizando o uso habitacional da unidade, o que refoge do conceito de vícios aparentes e de fácil constatação.

Por sua vez, aplica-se, na hipótese, o disposto no artigo 618 do Código Civil, que assegura ao apelado o direito de garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da entrega do imóvel,
in verbis:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.”

Com essas considerações, rejeito a preliminar aventada.

VOTO RELATOR (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Água Boa contra sentença proferida nos autos n° 0004419-32.2014.811.0021, que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o município apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 9.370,00, danos materiais referentes aos defeitos na construção no montante de R$ 9.489,90 e danos materiais emergentes, referentes aos alugueres adimplidos pela apelada, referentes aos meses de março a outubro de 2013, a serem apurados em liquidação de sentença, com a incidência de juros e correção monetária.

Extrai-se do autuado que Ariadne Silva de Alencar ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do Município de Água Boa, em razão de atraso na entrega de unidade habitacional, bem como de vícios que comprometem a solidez do produto.

Narra a inicial, que a Apelada adquiriu do Município de Água Boa uma unidade habitacional, por meio do Programa Imóvel na Planta, cuja entrega da deveria ocorrer no prazo de 06 (seis) meses, porém foi efetuada com mais de 07 (sete) meses de atraso.

Ainda, destaca que a unidade habitacional apresentou diversas irregularidades, as quais foram apuradas por meio de laudo pericial (ID. 1996535/1996441), indicando a presença de infiltrações, paredes mofadas, desnivelamento do terreno, má colocação e ondulações do forro, irregularidades no “reboco e nas instalações de interruptores e tomadas.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de:
A) com fulcro no art. 5º, inciso X, bem como no art. 186 e art. 927 do Código de Processo Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor o montante de R$ 9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E-IBGE e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ, tendo em vista a ausência de prejuízo aferível na data do evento danoso.

B) condenar o réu ao pagamento de danos materiais (emergentes) referentes aos defeitos da construção empregada no montante R$ 9.489,40 (nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios a 1% (Art. 406 do Código Civil), capitalizados de forma simples, contados da citação.
C) condenar o réu ao pagamento de danos materiais emergentes referentes aos alugueres adimplidos com base nos contratos acostados às fls. 70/85 dos meses de março/2013 a outubro/2013, determinando a liquidação de sentença pelo procedimento comum (cálculo aritmético) a fim de comprovar a extensão dos prejuízos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios a 1% (Art. 406 do Código Civil), capitalizados de forma simples, contados da data do efetivo desembolso.
D) Com fundamento no princípio da causalidade, observando-se os critérios fixados no art. 85, §3º do CPC, aliado ao fato de que houve sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único do CPC) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
E) Ressalte-se que os danos materiais (emergentes) que não foram quantificados na exordial ante a sua possibilidade de mensurá-los, deverão ser liquidadas pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II do Código de Processo Civil."

Inconformado, o Município de Água Boa interpôs recurso de Apelação, suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação da lide e decadência e, no mérito, sustentando a inexistência de dano moral, ante a ausência de comprovação da ocorrência de violação a honra, abalo psicológico, descaso ou constrangimento do autor, bem como a ausência de comprovação dos danos materiais alegados pela apelada.

Pois bem.

De início, restou incontroverso nos autos a configuração de atraso na entrega da unidade imobiliária, porquanto, verifica-se prazo estipulado no contrato firmado em 05/07/2012, em que se estabeleceu o prazo de 06 (seis) meses para entrega do empreendimento, além do prazo de 60 dias para entregas das chaves, que se passaria em 05/03/2013 (ID. 1996329/1996433), no entanto, o imóvel foi entregue somente em outubro de 2013, o que configura o atraso superior a 07 (sete) meses, sem que ficassem demonstradas quaisquer excludentes de responsabilidade.

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). (Destaquei)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL configurado – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS –REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.
Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega , a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais
. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.” (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (Destaquei).

Portanto, o atraso na entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp n. 1.341.138/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 22/5/2018).

Apesar da dispensa de comprovação dos gastos, na espécie, a Apelada colacionou ao feito contratos de aluguel (ID. 1996463 e ID. 1996466), bem como comprovantes de pagamentos de alugueres referente ao período de março/2013 a outubro/2013 (ID. 1996466/1996468),

Desse modo, não há máculas quanto à condenação, pelo juízo
a quo
, da restituição dos valores efetivamente pagos a título de alugueis elo período de março/2013 a outubro/2013, a serem apurados em liquidação de sentença.

Por outro lado, conforme salientado na sentença, revela-se inegável o dano moral experimentado pela apelada, já que frustrados seus planos imediatos.

Nesse diapasão, impende destacar que a hipótese dos autos não se amolda ao mero inadimplemento contratual, por não se tratar de simples bem adquirido no comércio, cujo dispêndio de recursos não traz maiores repercussões à vida do adquirente. Pelo contrário, trata-se de unidade imobiliária, cuja aquisição exige enormes sacrifícios do comprador.

Os aborrecimentos, frustrações e preocupações que foram impingidos à apelada suplantaram as chateações do cotidiano, que foi obrigada a adiar o sonho da casa própria.

Ora, é inegável que a quebra da expectativa da apelada em residir em imóvel próprio, interferindo e sua integridade psicológica, atentou contra a sua dignidade e deu causa ao advento do dano moral, conforme bem salientou o juízo de primeiro grau.

Assim, diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.

No que tange aos danos materiais referentes aos defeitos da construção, entendo que razão assiste ao Apelante quanto à sua improcedência.

Como é cediço, o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, devendo, portanto, restar devidamente comprovado.

No caso, apesar de apresentado laudo de avaliação do imóvel (ID. 1996535/1996541), os valores indicados no anexo correspondem a mero orçamento, não constando nos autos qualquer demonstração quanto às eventuais despesas tidas pela apelada.

Desse modo, ausente prova cabal dos prejuízos aferíveis economicamente, incabível a indenização por dano material referente aos defeitos da construção e sua reparação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais referentes aos defeitos da construção, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021